Tribunal: TJES
Processo: 0074617-79.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0074617-79.2012.8.08.0011

R
EMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA
2
ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE:

VERA LÚCIA ZANOL

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA –
APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO
MÉDICO -
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.

1. -
A
saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/
1988
, art. 196).

2. -
C
omprovada por laudo médico a necessidade do
tratamento
pleiteado na inicial, bem como que
o apelado
não possui condições financeiras de adquiri-lo, o Estado do Espírito Santo

tem o dever de fornecê-lo.

3
.
-
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(STF -
RE
nº
1.140.005/Tema 1002
)
.

4
.
- Em se tratando de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, a aplicação da
tese fixada
é medida que se impõe.

5
. -
Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
do Espírito Santo
,
os
honorários
advocatícios devem ser fixados
equitativamente,
nos termos do
§8°, do art.
85
, do C
PC
.

6
. -
I
senção do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (
Lei
Estadual nº 9.974/2013,
art. 20, inciso V
).

7. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 23 de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0074617-79.2012.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: VERA LUCIA ZANOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0074617-79.2012.8.08.0011

R
EMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA
2
ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE:

VERA LÚCIA ZANOL

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA –
APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO
MÉDICO -
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.

1. -
A
saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/
1988
, art. 196).

2. -
C
omprovada por laudo médico a necessidade do
tratamento
pleiteado na inicial, bem como que
o apelado
não possui condições financeiras de adquiri-lo, o Estado do Espírito Santo

tem o dever de fornecê-lo.

3
.
-
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(STF -
RE
nº
1.140.005/Tema 1002
)
.

4
.
- Em se tratando de precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, inc. V) e considerando que, no caso, a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais não está preclusa, a aplicação da
tese fixada
é medida que se impõe.

5
. -
Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
do Espírito Santo
,
os
honorários
advocatícios devem ser fixados
equitativamente,
nos termos do
§8°, do art.
85
, do C
PC
.

6
. -
I
senção do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas (
Lei
Estadual nº 9.974/2013,
art. 20, inciso V
).

7. - Recurso provido parcialmente.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, ______

de ______

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0074617-79.2012.8.08.0011

R
EMETENTE: MM. JUÍZA DE DIREITO DA
2
ª VARA DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE:

VERA LÚCIA ZANOL

APELAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (
CF,
artigo 196,
caput
).

As ações e serviços públicos de saúde compõem uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um Sistema Único, organizado de acordo com diretrizes de descentralização, direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade (C
F
, art. 198,
caput
e incisos I, II e III), custeado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (C
F
, art. 198, § 1º).

O Sistema Único de Saúde (SUS) visa à integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o cometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, o tratamento necessário para debelá-la deve ser fornecido pelo Poder Público, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna e que tem como direito meio, o direito à saúde.

Integrando o texto constitucional, estabelece a lei de regência que a assistência médica disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde obedece ao princípio da integralidade da assistência, “entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
(Lei nº 8.080/1990, art. 7º, inciso II).

Cumpre dizer que o direito à saúde é assegurado pelo Estado na medida em que, dentre outras medidas, dispõe de equipamento e profissionais habilitados a diagnosticar as moléstias e apontar o tratamento mais eficaz ao paciente.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde -
SUS
, o
Estado do Espírito Santo
não pode
se
furtar em fornecer
o tratamento médico

adequado
para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para
custe
á
-lo
, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: ED no
RE
nº
855178/RG,
Tribunal Pleno,
Rel. Min. LUIZ FUX, j.
23-05-2019, DJ 16-04-2020 (repercussão geral);
AgReg. no AI nº 648.971-8/RS, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007.

Já no âmbito do C. STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

No caso
r
estou comprovado que a
apelada
necessita do tratamento consistente em sess
õ
es de crioterapia para ceratose act
í
nica
s
, consoante se depreende do Parecer do N
úcleo
de Assessoramento Técnico – NAT (fl. 24
)
, be
m como
dos diversos laudos m
é
dicos
destacando que
o laudo m
é
dico mais recente anexado aos autos, datado de 27/04/2022 (fl. 185), informou a necessidade de continuidade do tratamento m
é
dico co
m
s
essões
seriadas de crioterapia e eletrocoagulaç
ã
o das les
ões
da
apelada, tendo em vista
o surgimento continuo e frequente de ceratoses a
ctínicas
que pode
m
evoluir para carcinomas epidermoides.

Além disso,
está demonstrada a incapacidade financeira d
a
apel
a
nte
, amparado pela assistência judiciária gratuita, militando a seu favor a declaração de pobreza
juntada com a inicial
, documento que goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3º)
.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o apelante tem direito de que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO lhe forneça o tratamento pleiteado na inicial.

Ademais, em observância ao que definido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema
nº
793), assegurada a solidariedade dos entes federados nas demandas prestacionais afetas à área da saúde, fruto da competência comum inserta no artigo 23, inciso II, da CF/88,
deverá a autoridade judicial direcionar o cumprimento material da obrigação,
a fim de
otimiz
ar
o ressarcimento por quem suportou o ônus financeiro.

Deste
modo,
direciono o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo,
que
vem sendo observado até o momento, através da Secretaria de Estado da Saúde – SESA
.

Por outro lado, no julgamento do RE nº 1.140.005, sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União

o Supremo Tribunal Federal modulou

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.

II. Embargos de declaração do CONPEG e da União.

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.

III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) -
destaquei

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da
tese fixada
é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

D
e
s
se juízo,
a título de ilustração, transcrevo
os precedentes recentes dos
Tribunais pátrios
:

“
APELAÇÃO -- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA - PAGAMENTO PELO ENTE AO QUAL É VINCULADA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE VINCULANTE DO STF - RE 1.140005 /TEMA 1002 - Consoante decidido no RE 1.140005/Tema 1002 "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".”

(TJ-MG - AC: 50011064220198130701, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 21/09/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2023)

“
Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer. Processual Civil. Constitucional. Pretensão de tratamento de doença às custas dos entes públicos Demandados. Sentença de procedência. Irresignação do Estado do Rio de Janeiro contra a condenação ao pagamento de honorários para a Defensoria Pública. Razão que não lhe assiste. Inexistência de confusão patrimonial. Superação (
overruling
) dos Enunciados nº 421 da Súmula do STJ e nº 80 da Súmula desta Corte Estadual diante das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que conferiram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias. Entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE nº 1.140.005, com repercussão geral reconhecida, no qual foram fixadas as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"(Tema nº 1.002). Estado que, portanto, deve pagar honorários à Defensoria. Precedentes deste Tribunal Estadual. Manutenção integral do
decisum
. Majoração dos honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Conhecimento e desprovimento do recurso.”

(TJ-RJ - APL: 00066262220228190014 202300172215, Relator: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 21/09/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 26/09/2023)

Outro não é o entendimento d
as Câmaras Cíveis d
e
ste
E. TJES, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO. I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. II – Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
–
A
p. 5000691-86.2021.8.08.0003
, Rel.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
3
ª Câmara Cível, julgado em
1
8
/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA - É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

(
TJES
–
A
p. 5000752-83.2022.8.08.0011
, Rel.
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
2
ª Câmara Cível, julgado em
11/10
/2023
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais
deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(
TJES
–
A
p. 0004094-18.201
9.8.08.0069
, Rel.
Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
4
ª Câmara Cível, julgado em
28/08
/2023
)

Anote-se, ainda, que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE VISA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ART. 85, § 8o., DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO.

1. Conforme recente orientação jurisprudencial deste STJ, a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO provido, para reconhecer a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por critérios de equidade, conforme o teor do art. 85, § 8o., do CPC/2015.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIRETO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado Administrativo n. 3).

2. O STJ, no julgamento do Tema 106, firmou o entendimento de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3. Não se pode concluir que a exigência da comprovação da hipossuficiência financeira, como requisito para o Poder Público fornecer gratuitamente a medicação prescrita ao autor, leve ao reconhecimento de um estimável proveito econômico.

4. A obrigação de fazer imposta ao Estado, em tais casos, dá-se em caráter excepcional, somente se preenchidos todos os critérios estabelecidos no recurso repetitivo, sendo certo que as demandas dessa natureza objetivam a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

5. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp n. 1.881.171/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 9/3/2021.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. DEFICIENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado de São Paulo a fim de obrigá-lo a custear o transporte escolar para atender às necessidades de uma criança autista. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para apenas majorar os honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 950, 00 (novecentos e cinquenta reais). Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

II - No que trata da alegada violação do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, 4º e 8º, do CPC/2015, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum recorrido, assim firmou entendimento (fls. 185-186): "A fixação de honorários tem justificativa na sucumbência do Ente Federativo, contudo, o valor de R$ 500,00 é aviltante ao trabalho do patrono da criança, comportando majoração para R$ 950,00, valor razoável a remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado, estando, portando, de acordo o disposto no artigo 85, §2º e §8º do Código de Processo Civil."

III - Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base na análise do contexto fático-probatório da demanda, tendo levado em conta o trabalho realizado pelo causídico, entendeu como justa, efetiva e proporcional aos serviços prestados a fixação da verba honorária em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

IV - A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, via de regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo que tal entendimento, excepcionalmente, pode ser mitigado diante da irrisoriedade ou da exorbitância do valor arbitrado nas instâncias ordinárias.

V - O arbitramento da verba honorária em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/15, consoante se verifica dos seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017 e AgInt no REsp n. 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.

VI - A hipótese dos autos - fornecimento de transporte especial para portador de autismo -, equivale ao entendimento desta Corte preconizado no âmbito das ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, que tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável (AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) VII - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.595.474/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.)

Deste modo, tendo em vista que a obrigação de
fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de tratamento
médico
contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade,
de acordo com o § 8°, do art.
85
, do CPC
.

L
evando-se em conta
o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço
que se deu na mesma Comarca onde localizad
a

a Defensoria Pública
;

a baixa complexidade da
causa
;
o trabalho realizado pelo
defensor

e o
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do §2°, art. 85 do CPC
,

fixo
os honorários em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
,
atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo.

Registre-se, ao final, que o
Estado do Espírito Santo
tem direito de isenção d
o pagamento de custas
processuais
(
Lei
Estadual nº 9.974/2013,
art. 20, inciso V
).

Por estas razões,
conheço do reexame necessário para confirmar a obrigação de saúde e dou provimento parcial ao recurso de apelação

interposto pela
apelante representada pela
Defensoria Pública Estadual
e, com fundamento no art. 85, §
8° do
CPC, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
,
atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica
desde o arbitramento
e juros aplicados à caderneta de poupança
desdo o trânsito em julgado
, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.